Tribunal: STF
Processo: ARE 1414750
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    2. Em 15/02/2023, neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia debatida nos autos, conforme assentado por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.221 (e-doc. 145).



    3. Por meio da Petição STF nº 17.234/2023, a recorrente opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo (e-doc. 146).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.



    6. Decorrido o prazo, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).



    7. Reautue-se o presente recurso como agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator